Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT e excelso STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação provisória de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento.
2. Ausente o valor condenatório e considerando que o valor da causa é ínfimo, restam fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.
3. Agravo conhecido e provido.